Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFLAGRAÇÃO. ACORDO NO CURSO PROCESSUAL. PARCELAMENTO. DÍVIDA INADIMPLIDA PELA EXECUTADA. RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO CONVENCIONADO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. ASSENTIMENTO DO EXEQUENTE. PREVISÃO LEGAL. EXAME DISCRICIONÁRIO DO JUIZ. INVIABILIDADE. FACULDADE LEGALMENTE ASSEGURADA (CPC, ART. 922). EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB O PRISMA DO DESAPARECIMENTO DE pressuposto de desenvolvimento regular do processo executivo - inadimplemento. CONVENÇÃO DAS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO PROCESSUAL IMPERATIVO. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA E DISSONANTE DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO (CPC, ART. 4o). CASSAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. EFICÁCIA AO ACORDADO. ASSEGURAÇÃO. NECESSIDADE. APELO PROVIDO.
1. Convencionando as partes no trânsito do executivo o pagamento parcelado do débito inadimplido que deflagrara o aviamento da ação, postulando a suspensão do curso processual pelo prazo convencionado para realização da obrigação, o acordado, não encerrando novação, ainda que compreenda pedido de homologação do convencionado, determina a suspensão do curso processual na forma autorizada pelo artigo 922 do estatuto processual, não estando essa resolução sujeita a apreciação discricionária do juiz, pois encerra faculdade assegurada aos litigantes, não estando o prazo de suspensão, ademais, em se tratando de execução, sequer submetido a marco temporal.
2. Encerrando a transação o reconhecimento do débito por parte da executada e a concessão de prazo, pelo credor, para o pagamento parcelado da dívida, inclusive porque ressalvado que, em incorrendo o obrigado em mora, a execução prosseguirá nos termos inicialmente propostos, implicando o convencionado concretamente o simples parcelamento da dívida exigível, encerrando verdadeira moratória processual, ao juiz não é permitido, à margem da solução procedimental, colocar termo ao processo sob o prisma do desaparecimento do interesse de agir ou de pressuposto processual, pois sobejam latentes por não ter havido a realização da obrigação retratada no título exequendo, encerrando o provimento extintivo, ademais, frustração ao objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a resolução dos conflitos sob a égide do direito material, conforme apregoa o legislador processual (CPC, art. 4o).
3. A suspensão do curso processual pelo prazo necessário ao adimplemento integral do débito que deflagrara a pretensão executiva em razão de acordo entabulado com esse desiderato, aliado ao fato de que se coaduna com a manifestação de vontade externada pelas partes, interessa sobremaneira ao próprio Judiciário, pois, de um lado, previne a prática de atos dispendiosos desprovidos de garantia de que viabilizarão efetivamente a satisfação da pretensão formulada, e, de outro, resguarda o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a satisfação do débito que faz seu objeto, prevenindo, ademais, o aviamento de nova demanda se frustrada a composição na forma entabulada (CPC, art. 922).
4. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. Unânime.